Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708282-10.2020.8.07.0003 RECORRENTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA RECORRIDO: MARIA NUBIA FREITAS DE OLIVEIRA, MUTSUJI SHIOKAWA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÉDICO E HOSPITAL. CIRURGIA. QUEIMADURAS. ANTISSÉPTICO DE BASE ALCOÓLICA. BISTURI ELÉTRICO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. I - Apelação do hospital não conhecida na parte que alega ausência de relação jurídica com o médico devido à inovação recursal. Essa matéria, na contestação, não foi impugnada. II – Do exame do acervo probatório, notadamente da perícia judicial, evidencia-se que o hospital e o médico cirurgião agiram com imperícia ao utilizar produto antisséptico de base alcoólica com bisturi elétrico, causando a combustão do campo cirúrgico e as consequentes queimaduras de terceiro grau na paciente. III – Configurada a falha na prestação dos serviços, o Hospital e o médico respondem solidariamente pelos danos morais e estéticos suportados pela autora, art. 14, caput, e § 4o, do CDC. Mantidos os valores indenizatórios fixados na r. sentença, consideradas as modificações físicas e estéticas geradas à vítima, que são bastante extensas em razão das queimaduras. IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor arbitrado na r. sentença. V – Apelação do Hospital parcialmente conhecida e desprovida. Apelação do médico conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que não houve erro, imperícia, imprudência ou negligência na conduta médica objeto dos autos. Afirma que todo o procedimento seguiu as normas pertinentes. Em adição, argumenta que a recorrida nunca foi paciente do hospital. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa dos artigos do Código Civil indicados, nem à assinalada divergência jurisprudencial, pois, segundo iterativos julgados da Corte Superior, “Modificar as conclusões do Tribunal local, acerca da configuração da conduta culposa do médico, da comprovação da redução da capacidade laborativa da autora e do quantum indenizatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.937.242/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009